Tribunal: STF
Processo: ARE 1523327
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 74, p. 2): 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Embargos. Programa ”Nota Fiscal Paulista”. Auto de Infração. Multa por descumprimento de obrigação de efetuar o registro eletrônico de documentos fiscais. Alegação de nulidade do Auto de Infração. Descabimento. Hipótese em que a execução fiscal está lastreada em Auto de Infração lavrado de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 12.685/07, bem como seus decretos regulamentadores. Multa que, ademais, foi estabelecida nos exatos parâmetros dos referidos diplomas legais. Ausência de qualquer vício à justificar o acolhimento da impugnação apresentada. Base de cálculo da multa fixada e parâmetros de juros e correção monetária devidamente adequados pela r. sentença. Aplicação da taxa SELIC, ainda que a hipótese em questão não verse sobre crédito de natureza tributária. Precedentes. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 85).



    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, alega-se violação aos artigos 5º, incisos LV e LIV, 93, IX e art. 150, IV, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, sustenta-se, inicialmente, a ausência de prestação jurisdicional e requer a anulação do acórdão a quo.



    No mérito, discorre acerca da inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada em razão do caráter confiscatório da exação. Nesse sentido, assevera que “A multa aplicada, na sua graduação, também não atenta para as circunstâncias em que foi cometido o ilícito. É que a infração é extremamente privilegiada, pois apenas dois documentos fiscais não foram registrados ou registrados com atraso, por circunstâncias alheias à vontade da apelante, antes declinadas, em contrapartida aos milhares de documentos que foram corretamente inscritos no sistema e que dizem respeito as 94 filiais da empresa, sediadas no Estado de São Paulo.” (eDOC 93, p. 11)



    O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da repercussão geral (Temas 339 e 660) e incidência das Súmulas n. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (eDOC 105).



    Observo que o julgamento do agravo interno (eDOC 112), previsto no art. 1.021 do CPC, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria infraconstitucional referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte agravante. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação do recorrente, assim analisou a questão discutida nestes autos (eDOC 74, p. 5-7 ):



    “Conforme se verifica do dispositivo acima destacado, ao não efetuar o registro eletrônico do documento fiscal, o fornecedor estará sujeito à multa no valor equivalente a 100 UFESPs por documento não emitido ou entregue. 



    Assim, ao ter descumprido a obrigação acessória que lhe competia, deixando de efetuar tempestivamente o registro dos documentos fiscais, a embargante incidiu na hipótese de sujeição à multa em questão, o que foi efetivado em razão de fiscalização promovida por Agente Fiscal de Rendas, após reclamação de consumidores lesados. 



    Oportuno destacar, ainda, que a autuação em questão observou os exatos parâmetros estabelecidos pela Lei 12.685/2007, constatando que os lançamentos dos créditos do Programa Nota Fiscal Paulista foram efetivamente desrespeitados pela embargante. 



    Assim, diversamente do que pretende fazer crer a embargante, o auto de infração impugnado não reúne qualquer vício à justificar o acolhimento dos presentes embargos. 



    A propósito, não se pode acolher a alegação de ausência de má-fé na falta de registro, ou na sua realização a destempo, o que justificaria o afastamento da multa imposta, já que, ao prever a imposição da sanção por descumprimento de obrigação acessória, a lei não indica o dolo como pressuposto à configuração da infração. 



    Portanto, os argumentos deduzidos pela embargante não apresentam a mais tênue justificativa à infirmar a atuação fiscal, que bem observou os exatos parâmetros estabelecidos na legislação de regência da matéria. 



    Por fim, destaca-se que a multa aplicada não ofende o princípio da vedação ao confisco. 



    A despeito de ser estabelecida por cada nota fiscal não registrada, há que se ter em conta a sua finalidade precípua de evitar danos ao consumidor. 



    Sendo assim, a manutenção das infrações era mesmo medida de rigor.”



    Observo que, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 12.685/07), o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    Confiram-se, nesse mesmo sentido, em casos semelhantes, os seguintes julgados:



    “Direito administrativo. Agravo interno nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Nota fiscal paulista. Multa. Alegação de caráter confiscatório. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1515013 ED-AgR, Relator(a): Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.11.24)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.098.981-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.03.2018).



     



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.500.269, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.11.24 e ARE 1.521.016, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.11.24. 



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente